Tribunal: TJDFT
Processo: 0740523-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0740523-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EMERSON ALVES RODRIGUES IMPETRANTE: MARIANA MEIRELES DE SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DESPACHO Observo que o presente writ está desacompanhado de arcabouço probatório necessário para apreciação da ação mandamental. Destarte, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a impetrante junte cópia integral dos autos. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 21 de setembro de 2025 20:05:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator